Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-06.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDREIRA SANCHES TRIPOLONI LTDA. (VÍTIMA), PAULO LUCIANO CRUZ DE JESUS (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 049.674.801-79 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem, a fim de determinar ao MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT a expedição da respectiva Guia de Execução Penal Provisória do paciente, referente à sua condenação nos autos da Ação Penal n.º 1000833-58.2020.811.0053 (PJe), bem assim, que a encaminhe com presteza ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – ALARDEADA DEMORA NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – OMISSÃO DO JUÍZO EM EXPEDIR A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA, NADA OBSTANTE TENHA PROLATADO SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES DA SEÇÃO 29 DA CNGC-TJMT E DAS RESOLUÇÕES 113/2010 E 251/2018 DO CNJ – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS QUE NÃO JUSTIFICA A DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME OU DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM FULCRO NA PANDEMIA DA COVID-19 – TESES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. SODALÍCIO, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA DO PACIENTE E SEU ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1.

Nos termos do item 7.29.1 da Seção 29 da CNGC-TJMT, em consonância com as Resoluções n.º 113/2010 e 251/2018 do CNJ,
“prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério Público, antes da remessa dos autos à instância superior, expedir-se-à guia de recolhimento provisório, que deverá ser imediatamente encaminhada à distribuição, para remessa ao Juízo da Execução.”

2.

Assim, a despeito da existência de recursos de apelação pendentes de julgamento, em se tratando de réu preso cautelarmente e com sentença condenatória recorrível, é de rigor a expedição da Guia de Recolhimento Provisória pelo juízo originário, imediatamente após a prolação da decisão e antes da remessa dos autos à 2ª Instância, a autorizar,
in casu
, a concessão da ordem
tão somente para determinar ao juízo sentenciante a imediata expedição da Guia de Execução Penal Provisória do paciente, possibilitando-lhe postular eventuais benefícios executórios.

3.

Os pleitos subsidiários de concessão da progressão antecipada de regime ou submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), porquanto foram aventados diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, não podem ser analisados neste
writ
, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ª TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

PACIENTE:

ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente da
demora excessiva em dar início à execução provisória da pena do reeducando
,
após ter sido condenado
nos autos da Ação Penal n.º 1000833-58.2020.811.0053 (PJe), ao cumprimento de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

A firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente – que é
asmático
e fora recentemente submetido à procedimento cirúrgico para retirada das amígdalas, o que teria diminuído sua imunidade, colocando-o em risco de contágio pelo novo coronavírus – encontra-se segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE) desde o dia
08/06/2020
e, conquanto a sentença condenatória tenha sido prolatada em
14/10/2020
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora ainda não havia impulsionado o processo executivo de pena formado a partir da expedição da Guia de Execução Penal Provisória pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio/MT, tampouco elaborou o memorial descritivo da pena em execução, o que vem obstando o direito do increpado à fruição de benefícios executórios, com repercussão, inclusive, em sua liberdade ambulatorial.

Nessa esteira, a causídica alicerça o aventado constrangimento ilegal na
demora dita desarrazoada no processamento da execução penal provisória em face do paciente
, e acresce, nesse desiderato, que a manutenção do reeducando em ambiente carcerário implica em
exposição de sua saúde à um maior risco de infecção pela Covid-19
, porquanto existem notícias de detentos e agentes penitenciários infectados no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, o qual não dispõe das condições ideais de higiene e isolamento indispensáveis à não propagação da doença, ponderando, em arremate, que à luz de princípios constitucionais e de disposições contidas na LEP e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, a pandemia ora vivenciada autoriza a
progressão antecipada de regime
ou a
colocação em prisão domiciliar
dos detentos pertencentes ao ‘grupo de risco’, nos moldes da
Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, como é o caso do paciente – que é
asmático
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, a fim de que seja o paciente agraciado com a progressão de regime antecipada ou o recolhimento domiciliar humanitário, revogando-se sua prisão preventiva e expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja a custódia cautelar substituída por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados no ID 71771979 e ID 71771983.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1024479-62.2020.811.0000.

A
liminar
vindicada restou
indeferida
(ID 71960983) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 72077489.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
habeas corpus
(ID 72699958)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

No que se refere à alardeada
demora no processamento da execução penal provisória do apenado
, necessário esclarecer de antemão que
a impetrante EQUIVOCA-SE ao indicar como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT
, afinal, não é da competência deste a expedição da Guia de Execução Penal Provisória, mas tão-somente o processamento e a fiscalização do respectivo processo executivo de pena formado a partir de tal documento; e se a douta advogada alega que a execução provisória da pena ainda não se iniciou justamente porque não foi expedida a guia, emana do juízo prolator da condenação o ato ora acoimada de ilegal.

Feito tal esclarecimento, de se ver que ressai do caderno processual eletrônico que o paciente encontra-se recolhido provisoriamente ao cárcere desde o dia
09/06/2020
, por força de decreto lavrado pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, e no dia
15/10/2020
restou condenado nos autos da Ação Penal n.º 1000833-58.2020.811.0053 (PJe) à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão do cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 157, §2º, incs. II e V c/c §2º-A, inc. I c/c art. 65, inc, III, alínea
d
, todos do Código Penal.

Sucede que, a despeito da prolação da sentença no bojo da aludida ação penal e
mesmo tendo mantido a prisão preventiva do paciente
, o
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
não expediu a Guia de Execução Penal Provisória
, e ainda justificou nas informações que não o fez porque a
defesa do paciente interpôs recurso de apelação, ao que se seguiu a apresentação de contrarrazões pelo i. Ministério Público no dia
12/11/2020
e a remessa do feito à esta Superior Instância no dia
24/11/2020
–
sendo possível aferir do andamento processual que se encontra em carga com a PGJ para parecer
, destacando, em arremate,

que
“a presente ação penal aguarda o julgamento dos diversos recursos interpostos nos autos, dentre eles do próprio paciente, para que se inicie a execução penal, pois, conforme julgamento do E. STF, não há que se falar em execução provisório de cumprimento de pena, razão pela qual não foi determinada a expedição de guia provisória”
(sic – ID 72077489, p. 02).

Todavia, na contramão do exarado pela d. autoridade judiciária, nos termos do
art. 8º
da
Resolução n.º 113, de 20/04/2010 do Conselho Nacional de Justiça
,
aos presos cautelares que ostentam sentença condenatória passível de recurso,
é imprescindível a expedição da Guia de Recolhimento Provisória
, a fim de viabilizar ao Juiz da Execução Penal o estabelecimento dos prazos previstos para concessão de eventuais benefícios executórios.

Eis a inteligência do aludido dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Além do mais, consta no
art. 7º
e no
art. 19 da Resolução n.º 251, de 04/09/2018 do CNJ
, que instituiu o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), que as guias de recolhimento, sejam provisórias ou definitivas, deverão ser obrigatoriamente expedidas pelas autoridades judiciárias no BNMP 2.0,
“imediatamente após a correspondente decisão judicial”
pelo
“juízo do conhecimento ou pelo Tribunal”
.

Não bastasse isso, a Seção 29 da CNGC –
CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DOS FOROS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO,
é clara ao dispor:

“Seção 29 – Execução Provisória da Pena

7.29.1 – Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério Público,
antes da remessa dos autos à instância superior, expedir-se-à guia de recolhimento provisório, que deverá ser imediatamente encaminhada à distribuição, para remessa ao Juízo da Execução
.

7.29.2 – O processo de execução criminal provisório será preparado com as peças que legalmente são exigidas para a expedição de guia de recolhimento para execução, a serem extraídas pelo Gestor Judiciário
conforme as disposições dos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), sendo obrigatória a inserção de certidão referente ao(s) recurso(s) interposto(s) e ausência de efeito suspensivo.

7.29.3 – Deverá ser anotada na guia de recolhimento expedida nestas condições a expressão "PROVISÓRIO", em seqüência da expressão guia de recolhimento.”
Grifei.

Desta feita, conquanto a sentença penal condenatória prolatada em face do favorecido nessa ordem ainda não tenha transitado em julgado em razão dos recursos de apelação interpostos e que estão pendentes de julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a demora no julgamento da apelação não pode impedir o paciente de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, motivo pelo qual se faz necessária a expedição da competente guia de execução provisória.”
(vide: HC 520.914/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).

É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado neste eg. Sodalício. Veja-se:

“Tratando-se de réu condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado e preso por sentença condenatória recorrível mantida em segundo grau, impõe-se que seja expedida guia de recolhimento provisória, nos casos em que isso é possível
(...)”
(N.U 1002070-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017) (grifei)

À vista de todo o exposto, cuidando-se de ação penal que tramitou em primeiro grau pelo PJe desde o seu nascedouro, portanto, o juízo
a quo
continua com acesso ao feito [
tornando inaplicável, pois, o quanto disposto no item 7.29.5 da CNGC-TJMT
], entendo pela possibilidade de
concessão
da ordem, tão somente para
determinar
ao
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
a imediata expedição da
Guia de Execução Penal Provisória
do paciente, referente à sua condenação nos autos da Ação Penal n.º 1000833-58.2020.811.0053 (PJe), bem assim, que
a encaminhe com presteza ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT
, evitando-se, assim, possíveis prejuízos relacionados à concessão de eventuais benefícios executórios.

Quanto aos pleitos subsidiários de
concessão da progressão antecipada de regime ou submissão do increpado à prisão domiciliar humanitária à luz da Recomendação n.º 62/2020-CNJ
, verifico que
foram veiculados diretamente nesta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau
, a obstar a apreciação por este Colegiado, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Neste sentido:

“(...)
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020). Grifei.

De outro lado, quanto às considerações tecidas pela impetrante acerca da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por cautelares alternativas, é sabido que
tais teses são objeto do HC 1024479-62.2020.8.11.0000 – também submetido a julgamento nesta mesma sessão
, o qual fora impetrado por outro advogado em prol do mesmo paciente, igualmente versando sobre a custódia cautelar decretada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, a tornar inadmissível sua análise no presente
writ
, dada a clara litispendência.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO
, apenas para
determinar
ao
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
a expedição da respectiva
Guia de Execução Penal Provisória
do paciente, referente à sua condenação nos autos da Ação Penal n.º 1000833-58.2020.811.0053 (PJe), bem assim, que
a encaminhe com presteza ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT
, evitando-se, assim, possíveis prejuízos relacionados à concessão de eventuais benefícios executórios.

Fixo prazo de 5 (cinco) dias para a execução das providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021